Tribunal: STF
Processo: RE 720524
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282 DO STF. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedentes.



    II - O acórdão recorrido dirimiu a questão com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes.



    III - Com o não conhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). Precedentes.



    IV - A recorrente cingiu-se a sustentar ofensa ao art. 5º, LXXVIII, da Lei Maior, sem impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido. Desse modo, ante a deficiente fundamentação do apelo extremo, incide no caso a Súmula 284 do STF.



    V - Agravo regimental improvido.